Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-37.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707267-37.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CARLOS GEOVANO BARBOSA D E C I S Ã O A FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO postulou a sua habilitação no feito. No entanto, intimada para que comprovasse a cessão do crédito, não se manifestou. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator